Tribunal: TJPA
Processo: 0002710-76.2013.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002710-76.2013.8.14.0032

APELANTE: OSWALDO DOS SANTOS ISHIGURO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO POR AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta agressão praticada por policial militar durante abordagem na Praça da Matriz, no Município de Prainha-PA, condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, com cobrança suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside na análise da existência de responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e na verificação da presença dos elementos essenciais à configuração do dever de indenizar: conduta, dano e nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo particular, nos termos da teoria do risco administrativo.

4. O conjunto probatório constante nos autos não demonstra de forma inequívoca que a suposta agressão sofrida pelo recorrente foi diretamente ocasionada pelo policial militar, sendo insuficiente para configurar a responsabilidade objetiva do Estado.

5. A sindicância administrativa instaurada para apuração dos fatos concluídos pela ausência de elementos que evidenciem abuso de poder ou conduta arbitrária do agente público.

6. A mera alegação de truculência na abordagem policial, desacompanhada de provas consistentes, não gera presunção de ilicitude ou enseja automaticamente a obrigação de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Para configuração da responsabilidade civil do Estado, é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano alegado, sendo insuficiente a mera alegação de truculência policial desacompanhada de prova robusta".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 37, §6º; PCC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante: TJPA, Apelação Cível nº 0828041-20.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgada em 02/10/2025; TJPA, Recurso Especial nº 0005121-37.2014.8.14.0039, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgada em 14/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
OSWALDO DOS SANTOS ISHIGURO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Monte Alegre
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada pelo recorrente

em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da exordial, no dia 13/04/2013, o autor teria participado do evento "Passeio da Calcinha Preta", com trajeto entre os Municípios de Monte Alegre e Prainha no Estado do Pará. Dessa forma, por volta das 23h30, na Praça da Matriz em Prainha, o requerente foi abordado pela Polícia Militar, sendo representado na atuação pelo agente Jean Claudio Mota de Sousa, para que apresentasse a habilitação e documentação da motocicleta que estava utilizando e ordenado que desligasse a moto e descesse.

Ocorre que o policial Jean teria agredido o requerente com socos, atingindo sua nuca e causando desmaio. Mesmo assim, o condutor foi levado à delegacia do Município de Prainha, onde foi interrogado e liberado, bem como a autoridade policial teria solicitado exame de corpo de delito e havido testemunhas nos quais confirmaram as agressões ocorridas.

Diante disso, o autor ajuizou a demanda para requerer a condenação do Estado do Pará em danos morais no valor de 200 (duzentos) salários mínimos, o que correspondia na época dos fatos o valor de R$ 135.600,00 (cento e trinta cinco mil e seiscentos reais).

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação para alegar, em preliminar de mérito, a necessidade de denunciação da lide contra o agente público responsável. No mérito, sustenta que o ônus probatório é do autor, por consequência, este precisa comprovar os fatos alegados, a ausência dos elementos ensejadores para configurar o dano moral e a impugnação ao
quantum
indenizatório.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou improcedente e condenou o demandante em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendendo a cobrança ante o deferimento da gratuidade.

Insatisfeito, o Sr. Oswaldo dos Santos interpôs Apelação Cível para sustentar a necessidade de observância do preenchimento dos requisitos para caracterizar o dano moral sofrido, por intermédio da oitiva das testemunhas e da coleta do depoimento do requerente.

Diante disso, requereu a reforma do julgado para julgar procedente a demanda.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do julgado.

Instado a se manifestar, o
parquet
requereu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do preenchimento dos requisitos para caracterizar o dano moral sofrido pelo recorrente em decorrência de agressão policial que teria acontecido em abordagem policial.

Sobre o assunto, o art. 37, §6º da Constituição Federal (CF) leciona o seguinte:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Conforme se extrai do dispositivo, a Responsabilidade objetiva da Administração é aplicada com base na teoria do risco administrativo, o qual prevê a obrigação de indenizar em razão de lesão causada à particular mediante ato da administração, através de seus agentes.

Outrossim, o art. 43 do Código Civil (CC) disciplina o seguinte a respeito da responsabilidade do agente enquanto representante da Administração Pública:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Dessa forma, a referida norma estabelece a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público interno por atos de seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros. Para tanto, basta que o dano seja decorrente de um ato do agente público no exercício de suas funções para que o Estado, seja responsabilizado, ou seja, imprescindível que o dano causado esteja ligado diretamente à conduta do agente público.

Diante disso, resta evidente que a caracterização da responsabilidade objetiva, faz-se necessária a verificação de três requisitos: a conduta, seja de ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade.

In

casu,
no recurso de Apelação, o recorrente arguiu está comprovado os fatos a partir da transcrição da coleta de seu depoimento em audiência, o qual explicou a situação fática da seguinte forma (ID 20234721 - Pág. 11-15):

(...)

Oswaldo: Bom é eu tinha saído de Monte Alegre pro passeio da calcinha preta, ao chegar na cidade de Prainha tomei um banho e liguei pra uns amigos que estavam no local também, aí o mesmo me informou que estava na praça, se encontravam na praça, aí eu peguei e falei pra ele que ia encontrar eles naquele local, então segui em direção a praça, quando eu dobrei o canto da igreja, o
policial pediu pra encostar a moto, eu encostei o veículo, e ele me abordou, perguntou sobre os documentos eu disse que tinha e que estava em casa
, aí ele falou pra mim, disse assim então vai buscar que se não vou te levar preso, aí nesse momento ele foi em direção a chave do meu veículo, mas eu peguei a chave do veículo e coloquei no meu bolso então nesse momento
eu senti só uma porrada por trás
e eu fui.

Juiz: Mas vocês discutiram?

Oswaldo:
Não não, ele só perguntou a respeito do documento do meu veículo, e eu disse que tinha deixado em casa.

(...)

Juiz: O senhor informou aqui que
inclusive chegou a desmaiar em função do soco que o senhor levou
.

Oswaldo: Eu tive um apagão, quando acordei estava no chão.

Juiz: E o que aconteceu posteriormente?

Oswaldo:
Quando eu me acordei eu já estava dentro da viatura e fiquei lá.
Muita gente veio perguntando pra mim o que tinha acontecido, eu levantei às mãos e o pessoal perguntava o que foi que tu fez? O que foi que tu fez? Eu disse eu não fiz nada, aí levantei às mãos e fiquei me afastando do pessoal foi quando eles me pegaram e colocaram dentro da viatura, fiquei lá aguardando por um tempo foi quando um policial que eu não me recordo o nome nem a feição dele chegou comigo e pegou a chave da moto eu fiquei lá calado ele veio novamente e perguntou sobre a chave da moto eu continuei calado, foi quando ele veio e falou novamente já com palavras agressivas, filha da puta me dá a porra da chave dessa moto aí foi quando eu já me senti ameaçado fiquei apavorado tirei a chave do meu bolso e entreguei pro policial. Aí eles me encaminharam pra delegacia e lá me levaram pro rapaz que foi preencher o boletim de ocorrência.

Juiz: E na delegacia, quais foram os procedimentos que foram tomados lá?

Oswaldo: No momento nada.

Juiz:
Mas o senhor foi levado pra fazer exame de corpo de delito?

Oswaldo:
Não não
. Só prenderam minha moto,
o rapaz perguntou se eu tinha o documento e o veículo eu peguei já estava em posse dos documentos, da minha habilitação e apresentei pra ele, a habilitação e o veículo
, ele terminou de preencher o boletim, ele falou bem assim pra mim, tua sorte que tu é habilitado, falou pra mim.

(...)

Da mesma forma transcreveu a oitiva da testemunha Rejane da Silva Sales e esposo Edson de Lima Bezerra, alcunhado de “TECA”, nos seguintes termos:

Juiz: O que que a senhora sabe dizer a respeito dessa situação? O que que a senhora presenciou?

Rejane: É eu vi quando a viatura da polícia militar chegou próximo a moto que ele dirigia e pediu pra ele encostar a moto, na praça da matriz na cidade de Prainha, eu estava próximo da igreja da Matriz, e ele encostou a moto, quando ele encostou a moto o sargento que era responsável pela ação naquela noite, abordou ele, e quando ele tirava o capacete o sargento. O Oswaldo ainda estava sobre a moto,
o sargento foi é esbofeteando esmurrando o Oswaldo que aconteceu ele chegou a cair da moto seu capacete também caiu no chão e daí
outros policiais chegaram e muitas pessoas se aproximaram no local, amontoou muita gente e já levaram ele na viatura.

Juiz: A senhora sabe dizer se essa abordagem policial foi assim, uma abordagem de rotina, ou se ele estava fazendo alguma situação que fizesse com que os policiais fossem até ele por conta de tá dirigindo sem capacete, fazendo manobra perigosa em via pública ou então com sintomas de embriaguez na direção do veículo, havia alguma situação assim?

Rejane: Do momento que eu vi não, ele estava dirigindo com capacete na cabeça, ele não estava embriagado e ele estava normal, não estava empinando moto, a situação que eu vi foi essa,

Juiz: E em algum momento a senhora presenciou o autor ter desacatado o policial? falado alguma coisa?

Rejane: Não, todos os momentos que eu visualizei ele estava de cabeça baixa.

(...)

Juiz: E o que que o senhor presenciou.

Edson: Eu presenciei que ele foi abordado por um policial militar e o policial chegou pedindo o documento da moto carteira de
habilitação dele aí depois ele pediu a chave e o rapaz tirou a chave da ignição e colocou no bolso aí foi que quando ele deu dois tapas no rapaz aí e a gente tava sentado na frente da praça da matriz em prainha e eu presenciei esse ato né que aconteceu lá.

Juiz: Essa abordagem policial foi assim de rotina aleatória ou o autor fazia tava praticando alguma situação que ensejasse a interrupção policial tava dirigindo sem equipamento em alta velocidade fazendo manobras perigosas ou com sinais de embriaguez alcoólica havia alguma situação assim?

Edson: Não não. Na verdade ele estava estacionando a moto e foi quando o policial abordou ele a moto dele não tava nem descaracterizada estava com placa de capacete

Juiz: E durante essa abordagem em algum momento o senhor viu que a o autor tenha desacatado o policial?

Edson: Não, de maneira nenhuma.

(...)

Em análise minuciosa, verifica-se que o Juízo de origem havia questionado todas as testemunhas e o recorrente na mesma ocasião sobre a existência da Sindicância de Portaria nº 007/20013/P-2/18ºBPM publicada no dia 04/11/2013 no BI nº 197 de 13/11/2013 (ID 20234702 - Pág. 3-18), sendo que as partes informaram desconhecer a respeito.

Tal documento fora realizado para apurar possível conduta arbitrária pelo Policial Militar Jean Claudio Mota de Sousa envolvendo a Sra. Rejane da Silva Sales Bezerra e o Sr. Oswaldo, ora recorrente e testemunha, bem como concluiu pelo seguinte:

“ (...)

Nos depoimentos da sra. Rejane da Silva Sales Bezerra, a mesma disse que presenciou a abordagem feita a Oswaldo e também quando fora agredido com um tapa na nuca e conduzido à delegacia de Prainha. Que tentou intervir em favor de Oswaldo, mas foi destratada e ameaçada pelo SGT PM JEAN na delegacia na presença do Delegado. Que seu esposo Edison também foi destratado e ameaçado, porém não foi realizado qualquer registro sobre o fato.

(...)

O Sr. Edson de Lima Bezerra, disse que viu o momento da abordagem em Oswaldo, da agressão e da condução para a delegacia de Prainha. Disse que interpelou o SGT PM JEAN no momento em que destratava sua esposa REJANE e fora ameaçado igualmente pelo militar na presença do Delegado. Disse ainda que não registrou o fato.

(...)

Em suas declarações, Oswaldo dos Santos Ishiguro, primeiramente disse na delegacia que foi abordado e em seguida
puxado pela camisa
e conduzido para a delegacia juntamente com seu veículo.
Que estava sem capacete de segurança e que já havia passado por três vezes na praça da matriz da cidade de Prainha
.
Que machucou o braço, mas não sabia se a culpa era do policial
(fls 037). No segundo momento, Oswaldo disse que foi abordado, atingido na costa, detido e levado para delegacia, sob ameaça de ser agredido. Disse que foi assistido por uma advogada. Disse também
que presenciou uma discussão entre a Sra. Rejane e o SGT PM JEAN, onde ambos trocaram ofensas e que foi submetido a exame de Corpo de Delito dois dias após o fato. (fls 058 e 059).

As testemunhas Leonardo Albarado Cordeiro e Edinaldo Reis Gomes de Souza, deixaram de ser ouvidas, conforme declaração (fls 041). Entretanto ambas prestaram depoimento na delegacia na data dos fatos e
disseram que viram Oswaldo realizando manobras perigosas em alta velocidade, sem capacete e com a descarga livre.
Que presenciaram o instante em que Oswaldo desacatou o SGT PM JEAN que culminou com sua detenção,
contudo não confirmam as informações sobre as possiveis agressões.

(fls 035 e 036).
Disse ainda Edinaldo, que na delegacia presenciou a professora Rejane e seu esposo conhecido como "TECA",
portarem-se de maneira desrespeitosa e ameaçadora ao se dirigirem ao SGT PM JEAN, inclusive deixaram o local dizendo que denunciariam o militar.

(...)

1. A cópia do registro no Livro de Partes diárias do DPM de Prainha mostra que o Comandante do Policiamento (CB PM FAVACHO), fez assentamento de todas as ocorrências atendidas e geradas na data dos fatos. (fls 031, 032 033).

2. A cópia dos Autos do Procedimento realizado na Delegacia de Prainha, fornecida pelo SGT PM JEAN, mostra os primeiros depoimentos e prova que a abordagem realizada em Oswaldo dos Santos Ishiguro foi concluída com procedimento na delegacia de Polícia Civil de Prainha. (fls 034, 035, 036, 037 e 038).

3. A cópia do BOPM n° 2266582-A, denota que foi adotado os procedimentos legais na ocorrência policial (fis 054 e verso).

4. A cópia do Laudo de Exame de Corpo de Delito, fornecida pelo Advogado de Oswaldo, Carim Melém, é completamente "duvidosa", visto que,
as datas não são correspondentes
, senão vejamos:
a Vitima, Oswaldo, disse que foi submetido a exame dois dias depois do fato, (ocorrência 13/04), a requisição está datada do mesmo dia.

Outro ponto é que o Laudo está datado de 11 de abril, dois dias antes do fato e este mesmo Laudo aduz que a lesão apresentada por Oswaldo Ishiguro era nos punhos, certamente provocada pelas algemas, o que é bastante comum. Percebeu-se também que o Laudo não possui a assinatura do Perito. (fls 064, 065, 066, 067 068)

Ao que transpareceu no bojo dos autos é que houve uma discussão acalorada entre a Sra. Rejane e o SGT PM JEAN, mas as testemunhas não confirmaram ameaças, abuso de autoridade ou algo do gênero.

4. CONCLUSÃO.

Sou de parecer que:

a)
Não houve indicios de cometimento de Crime nem tampouco de transgressão da Ética e Disciplina Policial Militar, por parte do 3° SGT PM JEAN CLÁUDIO MOTA DE SOUSA, por falta de provas testemunhais e documentais.

Salvo melhor juízo de V. Sª.

Além disso, ainda consta o encaminhamento da Delegacia de Polícia Civil do Município de Prainha para submeter o recorrente ao exame de corpo de delito (ID 20234702 - Pág. 11), por sua vez, sendo constatada uma lesão no pulso, na qual poderia ter advindo das algemas ou de qualquer outro momento anterior a abordagem (ID 20234702 - Pág. 13-17).

Sobre o ônus probatório, o art. 373, I e II do CPC são bem sucintos a respeito:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)

Neste sentido, verifica-se que o ônus probatório milita em favor do Estado do Pará, visto que este apurou os fatos nos termos da legislação infralegal, por sua vez, culminando na negativa de ocorrência da conduta do policial. Assim, resta demonstrado por meio das provas e depoimentos os fatos extintivos do direito alegado pelo recorrente.

Nesse sentido, os autos demonstram que o recorrente se contradiz em seus depoimentos, ocasião presenciada várias vezes no decurso do trâmite processual, pois, verifica-se que afirma não está de capacete no depoimento da sindicância, bem como, alega não saber se a lesão foi provocada pela abordagem policial, já na delegacia afirma que estava com capacete e foi agredido até desmaiar.

A inconsistência das alegações do recorrente, confrontada com as evidências, fragiliza a narrativa de excesso na abordagem policial. A vítima admitiu a ausência de capacete e documentação da motocicleta, infringindo normas de trânsito, e ainda, as testemunhas oculares refutaram a ocorrência de agressão, contradizendo a versão da mesma.

O exame de corpo de delito, realizado no mesmo dia da ocorrência, revelou um hematoma no braço do recorrente. No entanto, o próprio apelante expressou incerteza quanto à origem da lesão, questionando se teria sido causada pelo policial. Ademais, o exame não constatou lesões na nuca ou nas costas, áreas que o apelante alegou terem sido afetadas.

A discordância entre a data do exame e a data alegada pelo recorrente (dois dias após o ocorrido) lança dúvidas sobre a veracidade da narrativa da exordial e do depoimento. A ausência de comprovação da conduta, leva a exclusão do nexo causal entre o hematoma no braço e a abordagem policial, impedindo a caracterização de excesso por parte dos agentes.

Dessa forma, diante da ausência de ato ilícito por parte do policial militar, não há que se falar em responsabilização civil estatal por danos morais.

Resta mais do que evidente a necessidade de observância da legalidade do ato administrativo e da presunção de boa-fé.

Mais do que isto, o recorrente não transcreve a totalidade do depoimento e das oitivas, bem como seleciona os momentos das gravações nos autos, ou seja, evidente a sua má-fé perante os autos.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. ATUAÇÃO POLICIAL TRUCULENTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OVAS DOS DANOS SUPORTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o Ente Estatal ao pagamento em favor da parte apelada a título de indenização por dano moral no montante de R$50.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à revista, feita por 12 (doze) policiais militares, a vila de casas onde reside o apelado e sua família, bem como, se resta configurado o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.

4. Encontra-se na jurisprudência o entendimento de que necessita haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso. No presente caso, como não foi provado o nexo de causalidade, entende-se que não há como verificar a existência de responsabilidade objetiva da Administração Pública, impossibilitando o acolhimento das indenizações pleiteadas, devendo ser reformada a sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação conhecida e provida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6º da CF/88.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828041-20.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025 ) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL DESARRAZOADA E VIOLENTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DE PODER. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA REPARAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 37, § 6º DA CF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §§ 2º e 3º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em analisar se a atuação da Administração Pública na condução de particular para averiguação policial foi executada em excessos capaz de ensejar indenização ao Recorrente por parte do Estado do Pará.

2. Para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao administrado quando há injusta detenção de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso, o que não restou-se comprovado nos autos, isso porque não há prova de abuso de poder quando da abordagem dos policiais militares junto aos apelantes.

4. Inviável a conclusão de que os agentes públicos agiram com irregularidade, ao contrário, agiram pautados pelo estrito cumprimento do dever legal, eis que a condução para averiguação não fora arbitrária, mas amparada nas circunstâncias fáticas daquele momento.

5. As situações relatadas nos presentes autos, não se tipificam como dano moral, eis que ausentes os elementos que caracterizam tal espécie de dano, não justificando, portanto, indenização em favor dos autores/apelantes, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. Em sendo improcedente a pretensão formulada na inicial, tendo os autores sucumbido em seu propósito, condeno os apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85 §3º, III do CPC/15, suspendendo sua exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

8. Recurso conhecido e improvido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0005121-37.2014.8.14.0039 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022) (grifo noss)

Portanto, resta evidente a observância do Juízo
a quo
sobre a legislação e a jurisprudência vigente à época dos fatos, levando-o a julgar improcedente a ação de danos morais contra suposto dano ocasionado por abordagem truculenta do Policial Militar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterado o
decisum
atacado por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada em desfavor do Sr. Oswaldo dos Santos para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil, mas suspendo a cobrança por 5 (cinco) anos em decorrência do deferimento da gratuidade judiciária, a qual fora presumida pela presunção de pobreza e acompanhada de seu requerimento e com a ausência de impugnação pelo Estado do Pará, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e do art. 99, §3º do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025